Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO. ALÍNEA “C”. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. DECOTE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/3. ADEQUAÇÃO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime não somente em razão de ter sido cometido contra vítima embriagada, mas por ter sido praticado em uma feira, lugar de grande circulação de pessoas.
III - Deve ser afastada a avaliação negativa das consequências do crime quando baseada no perigo de vida, porquanto trata-se de circunstância inerente ao crime de tentativa de homicídio e, ainda, não estando presente qualquer outra situação excepcional capaz de agravar a repercussão do delito, como, por exemplo, sequelas permanentes.
IV - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
V - Demonstrado nos autos que o réu percorreu parte razoável do iter criminis, atingindo a vítima com uma facada na região supraclavicular direita, próximo à região de alta letalidade, a qual foi hospitalizada e permaneceu internada por alguns dias, apresentando perigo de vida devido à necessidade de drenagem torácica de urgência por choque hipovolêmico, adequada a redução da pena na fração de 1/3 (um terço).
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.